Tribunal: TJDFT
Processo: 0754382-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA. VARA ESPECIALIZADA EM SAÚDE PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA. ASSISTÊNCIA SOCIAL. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA.
1. A Resolução n. 01/2022 emitida pelo Tribunal Pleno do TJDFT resultou em uma mudança significativa para a 5a Vara da Fazenda Pública, conferindo-lhe a especialização no tratamento de processos relacionados à saúde pública do Distrito Federal.
2. Apesar de as políticas públicas voltadas à saúde e assistência social integrarem a seguridade social (art. 194 da CF), o âmbito de atuação é distinto.
3. Na ação de conhecimento busca-se a redução da vulnerabilidade socioeconômica de pessoa em situação de pobreza, situação afeta ao âmbito da assistência social.
4. O acolhimento institucional de pessoas em situação de rua consiste em obrigação dos entes públicos e integram a rede de assistência social e não de saúde, conforme previsto no art. 8o, § 1o, do Decreto Federal n. 7053/2009.
5. Julgou-se procedente o conflito para declarar competente o Juízo suscitado.